Tribunal: STF
Processo: ARE 1315752
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. ATO PRATICADO PELO TCU. CONDENAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise da legislação infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO.